Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DIFAL. COBRANÇA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. AUSENTES.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. No período anterior à edição Lei Complementar no 190/2022, houve a aceitação da cobrança do DIFAL em período desprovido de regulamentação específica para a sua exigibilidade (da EC no 87/2015 até 31/12/2021).
3. Ausentes elementos documentais suficientes para justificar a mitigação do rito procedimental regular, deve ser oportunizada a dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.